Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748871-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA ALMEIDA SARKIS - ME APELADO: LUIZA AMELIA SOUSA BRITO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Mayra Almeida Sarkis – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos de ação de cobrança proposta por ela contra Luiza Amelia Sousa Brito. A apelante alega nas razões de apelação que a multa pela rescisão contratual antecipada é devida sob pena de enriquecimento sem causa da apelada, pois estipulada e aceita livremente pelas partes (id 67469741). A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que a devolução antecipada do imóvel teve justa causa, de modo que a aplicação da multa é indevida. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator